Tribunal: TJSP
Processo: 2158543-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158543-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante P/A BRASIL
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42376
AGRV. No: 2158543-72.2020.8.26.0000
COMARCA: Cotia (3a V. Cív.)
AGVTE.: P/A Brasil Automação Industrial Ltda. (Embgte.-Exctda.)
AGVDO.: Banco Santander Brasil S.A. (Embgdo.-Exqte.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa
jurídica com finalidade lucrativa - Alegada condição de
necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua
crítica situação financeira e das causas que a determinaram -
Decisão mantida - Agravo improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
P/A Brasil Automação Industrial Ltda., em embargos à execução
(cédula
de
crédito
bancário
n°
300000007500,
pactuada
em
03.07.2019, no valor de R$582.244,32, fls. 25/29 dos autos de origem)
movida por Banco Santander Brasil S.A., contra r. decisão reproduzida
a fls. 13/14 (fls. 120/121 dos autos de origem), que rejeitou o pleito de
concessão de gratuidade da justiça à embargante-executada.
Alega a embargante, em resumo, que (1) a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, assim, a
determinação judicial de que a postulante “comprove ser pobre no
sentido legal não encontra amparo na lei, estando a autora desobrigada
de atender ao requerimento judicial, nos termos do art. 5o, II, da
CF/88” (fls. 05) e (2) faz jus à concessão da gratuidade da justiça (fls.
01/06).
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se informações bem
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído (art.
5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
indiscriminadamente a pessoas jurídicas, empresas ou firmas de escopo
mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento incondicionado a
qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do referido código
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios tenham direito à gratuidade da
justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo código estabelece que
se presume verdadeira
aliás, não de forma absoluta, como se nota
pela redação do § 2o
a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
É induvidoso, como decorre do propósito legal, que
não se pode cogitar de presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de pessoa jurídica ou de empresa individual.
Tratando-se de pessoa jurídica ou de empresa
individual, como deflui da exegese do disposto no artigo 99, § 3o, do
CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, deve haver efetiva comprovação da
alegada insuficiência.
Com efeito, fosse cabível a contemplação a qualquer
pessoa jurídica ou empresa individual em dificuldades financeiras, não
se poderia abstrair, como pretende a empresa agravante, de prévia e
cabal demonstração não só do estado de suas operações nos últimos
exercícios, mas também dos motivos que a levaram à derrocada,
carência de recursos ou permanência indefinida na inatividade, que a
teriam tornado dependente da ajuda ou subvenção pública sob a forma
de prestação de serviços judiciários e advocatícios com isenção dos
riscos e gastos correspondentes, em detrimento das inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prioridades autênticas a serem atendidas pelo Estado.
No caso em foco nenhum relatório ou exposição
circunstanciada, detalhada e convincente das causas da crítica
situação
financeira
da
insurgente
foi
apresentada,
restando
inviabilizada, portanto, a pretendida equiparação ao necessitado legal,
não havendo falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos dispositivos
legais invocados.
Conforme
bem
obtemperado
pelo
MM.
Juízo
singular, “não basta a apresentação de balanços negativos e a
existência de dívidas e ações em seu desfavor, desacompanhada de
declarações de imposto de renda e extratos de todas as contas-
correntes (...) assim, o balanço patrimonial acostado, por si só, não se
presta a demonstrar a hipossuficiência da empresa, pois não revela,
livre de dúvidas, a impossibilidade de suportar os custos da causa” (fls.
13/14).
Efetivamente, para a concessão da gratuidade da
justiça é indispensável que o postulante demonstre sua capacidade de
gerar renda, o que poderia ter sido realizado por meio da juntada de
declaração de imposto de renda, afinal de contas, não se pode deixar de
considerar a existência de ativo em nome da agravante no valor de
R$510.670,43 (fls. 97 dos autos de origem).
Também deve ser obtemperado que se a agravante
não apresentasse condições de recuperar sua vitalidade financeira, de
certo que ela já teria intentado pedido de recuperação judicial ou até
mesmo seus credores prejudicados já teriam proposto pedido
falimentar, hipóteses inocorrentes na espécie.
Por fim, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o deferimento
do pleito (CPC, art. 99, § 4o) corrobora o quadro de inviabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Em caso análogo, aferindo a pertinência de pedido
de justiça gratuita, o E. Superior Tribunal de Justiça asseverou:
“A Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXXIV) e a
Lei no 1.060/50 (artigo 5o) conferem ao juiz, em havendo fundadas
razões, o poder de exigir do pretendente à assistência judiciária a prova
da insuficiência de recursos. Recurso improvido.” (STJ-4a Turma, Rec.
em MS no 2.938-4-RJ, J. 21.06.1995, vu, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO
BRAZ; DJU, Seção I, 21.08.1995, p. 25.367, ementa, in Bol. AASP
1920/107-e, ementa no 5).
Com respeito especificamente a pessoa jurídica
registra-se, ainda, incisivo precedente da mesma Augusta Corte
Superior, exigindo a prova da necessidade alegada, in verbis:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS
PROBANDI.
I - A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal,
a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à
assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste
benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais
sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à
exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante
provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar
que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo,
requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na
hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa
jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente
salientado.
II - Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos
processuais, sem comprometer a existência da entidade.
III - A comprovação da miserabilidade jurídica pode
ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os
mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembleia, ou subscritos pelos Diretores, etc.
IV - No caso em particular, o recurso não merece
acolhimento, pois os agravantes pessoas físicas requereram a concessão
da justiça gratuita ancoradas em meras ilações, sem apresentarem
qualquer prova de que encontram-se impossibilitadas de arcarem com
os ônus processuais.
V - Embargos de divergência rejeitados.” (STJ-Corte
Especial, Embargos de Divergência em REsp no 388.045-RS, J.
01.08.2003, vu, Rel. Min. GILSON DIPP).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45798
Agravo de Instrumento no 2158543-72.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravante: P/a Brasil Automação Industrial Ltda
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, em razão dos elementos
concretos trazidos aos autos (Balanço Patrimonial, com indicação
de prejuízo de R$ 622.496,74
fls. 97 dos autos originais, e
Resultado liquido negativo de R$ 237.022,75
fls. 41 deste
recurso), pelo meu voto, deferia a Justiça Gratuita, e assim, dava
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
134C942B
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE7080
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2158543-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.